Tribunal: TJSP
Processo: 0925147-23.2012.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000262830
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0925147-23.2012.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
MARLIEDSON RANNY DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram provimento ao recurso para,
com base no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, absolver o réu da
acusação feita nestes autos", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Criminal no0925147-23.2012.8.26.0506 Comarca de Ribeirão Preto.
Apelação Criminal no 0925147-23.2012.8.26.0506
1a Vara
Criminal de Ribeirão Preto.
Apelante: Marliedson Ranny da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 35.069
1. Inconformado com a decisão do MM.
Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Ribeirão
Preto, que o condenou como incurso nos artigos 157, “caput”,
c.c. 70, por duas vezes, ambos do Código Penal, a nove anos e
dois meses de reclusão, em regime prisional inicial fechado, e
quarenta dias-multa, no piso mínimo, porque no dia 28 de
outubro de 2011, por volta de 20h40min, na Rua Epitácio
Pessoa, no 1010, Vila Tibério, naquela cidade, subtraiu, para
si, uma motocicleta “Honda Biz 125 ES”, placas BRP 3624, e
um aparelho celular “LG”, modelo “GT 360”, pertencentes a
Renata de Mello Costa, além de um aparelho celular
pertencente a Marcos Vinicius da Cruz Correa, o réu
Marliedson Ranny da Silva recorreu em busca da absolvição
por insuficiência de provas ou desclassificação do crime de
roubo para furto simples, subsidiariamente pleiteando a
mitigação das penas.
Regularmente processado o recurso, a
douta Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento
para readequar a pena-base, fixando-a no mínimo legal.
É a síntese do necessário.
2. Em que pese o entendimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Criminal no0925147-23.2012.8.26.0506 Comarca de Ribeirão Preto.
ilustre e culto magistrado prolator da sentença, que contou com
o apoio do Ministério Público de ambas as instâncias, os
elementos de convicção reunidos no processo não conferiam
segurança bastante para amparar o decreto condenatório.
De fato, inexistiu prisão em flagrante e
sempre que interrogado o réu negou a prática delitiva,
alegando no inquérito policial “que nega qualquer envolvimento no
crime em tela, não sabendo explicar como pode ter sido reconhecido
pela vítima como sendo o autor desse delito. Que reconhece o
número de celular (16)9363-5372, que o mesmo foi de sua amásia
Desireé de Souza Custodio, sendo que essa linha está registrada no
nome de sua mãe”. Em Juízo, afirmou ter comprado o celular de
um cigano e dado de presente para sua esposa, sustentando
estar sendo confundido pela vítima (fl. 16 e mídia digital).
Com efeito, no inquérito policial a vítima
Renata declarou que “fazendo uso de sua motoneta, estava
parada na Rua Epitácio Pessoa, defronte ao n° 1010, no bairro Vila
Tibério, nesta cidade, conversando com seu amigo Marcos Vinícius
da Cruz Correia, que ali reside, oportunidade em que foram
abordados por um homem (...) dizendo estar armado, o qual exigiu
que lhe entregasse a sua motoneta. Mediante grave ameaça de
morte, a declarante lhe entregou a sua motoneta, sendo que estava
nessa motoneta, todos os seus documentos pessoais e também seu
aparelho celular”. Em Juízo, confirmou a dinâmica dos fatos,
esclarecendo que o indivíduo usava um boné na cabeça e
muito embora tivesse reconhecido o assaltante na fase policial,
não foi capaz de ratificar o reconhecimento dele em razão do
tempo decorrido (fls. 11 e 156/157).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Criminal no0925147-23.2012.8.26.0506 Comarca de Ribeirão Preto.
A vítima Marcos, ouvida apenas em
Juízo, declarou que estava junto com Renata na porta da sua
casa quando foram abordados por um indivíduo, que anunciou
o assalto e levou seus aparelhos celulares, além da moto e o
capacete de Renata. Informou que o rapaz usava boné, razão
pela qual não conseguiu ver o rosto dele, sendo incapaz de
fazer o reconhecimento (fl. 157).
A testemunha de defesa Desireé de
Souza Custódio afirmou no inquérito policial que “por quase dois
anos namorou Marliedson Ranny da Silva. Que, a declarante de fato
por algum tempo fez uso de um aparelho celular 'LG', modelo 'GT
360', que lhe foi dado por Marliedson, contudo a declarante não
sabia que o mesmo era produto de roubo, certo que seu namorado
alegou que havia comprado o aparelho celular de um cigano tendo
pago cem reais pelo mesmo. Que, tendo em vista, que a declarante
é menor de idade, não podendo efetuar compras em seu nome,
solicitou à mãe de Marliedson, Sra. Raimunda que cadastrasse um
chip da operadora 'Claro' em seu nome”. Em Juízo, reafirmou ter
feito uso de um celular que lhe foi dado de presente pelo
acusado, sustentando que estava presente no momento em
que o cigano foi na porta de sua casa vender o aparelho para o
acusado. Informou ter solicitado à sua sogra que comprasse
um chip para que pudesse usar o aparelho, que era novo e
estava com carregador (fls. 59 e 158).
De fato, embora uma das vítimas tenha
reconhecido o réu na delegacia, não se atina como poderia tê-
lo feito com firmeza e segurança, decorrido cerca de quatro
meses da data dos fatos, a isso acrescendo o fato de que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Criminal no0925147-23.2012.8.26.0506 Comarca de Ribeirão Preto.
houve reconhecimento pessoal em Juízo e nada foi localizado
em poder dele que o vinculasse ao delito.
Além disso, cabe ressaltar que os fatos
ocorreram no período noturno e terem as vítimas mantido, por
curtíssimo intervalo de tempo, contato com o agente do roubo,
que tinha um boné na cabeça, de modo que o tardio
reconhecimento pessoal feito pela vítima Renata na delegacia,
quiçá induzida pelo fato de lhe terem exibido anteriormente a
fotografia do réu, por si só, à míngua de algum firme elemento
de convicção, não é suficiente para se concluir, com segurança
e certeza, ter sido mesmo o recorrente o autor do roubo aqui
versado, cujo cometimento ele sempre negou.
Como já se decidiu no extinto Tribunal
de Alçada Criminal, em veneranda decisão da lavra do
eminente Juiz, hoje Desembargador Figueiredo Gonçalves,
“Não se imagina que a vítima mentisse para falsamente incriminar o
acusado. Contudo, poderia equivocar-se no reconhecimento, uma
vez que vira os agentes rapidamente, em condições adversas e,
depois, fora cercada de circunstâncias que poderiam influenciá-la na
identificação posterior. A vítima é sempre tomada de grande emoção
no momento do crime e, portanto, pode não ter a oportunidade de
visualizar com detalhes os agentes da conduta delituosa. Nessas
circunstâncias procurará, depois, rememorar os fatos, dialogar
sobre eles e eventuais lacunas da lembrança serão suprimidas,
substituindo-se por sugestões acerca do acontecido. A psicologia
judiciária adverte que a testemunha, depois de recolher a sensação
primitiva, sofre uma série de ações que tendem a alterar-lhe a
imagem do evento. Daí não se poder afirmar que o depoimento
incriminatório prestado pela vítima, em qualquer situação, é prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Criminal no0925147-23.2012.8.26.0506 Comarca de Ribeirão Preto.
suficiente para condenar. O ofendido, ainda que não queira mentir,
pode ser induzido a aceitar como reais determinados
acontecimentos de que não tinha memória perfeita. Assim, se o
crime envolve personagens desconhecidos, somente identificáveis
por traços fisionômicos genéricos, poderá, ao lhe ser apresentado
alguém com características semelhantes, algum tempo depois,
reconhecê-lo, porque o suspeito está envolvido em crime de idêntica
natureza, ou porque fora preso em situação que induziria a crença
de que fora o autor do fato delituoso. Essa lembrança poderia ser
fruto do que, em psicologia, chama-se de 'reflexo condicionado
psicológico'. O prof. Hélio Gomes, assim o explica: 'Pode ocorrer
também a deturpação do fato, em testemunha atenta, fiada esta em
observações anteriores, supondo ver e ouvir o que realmente não se
deu. O observador não viu ou ouviu o que de fato se passou, mas
sim o que, segundo sua experiência ou seu hábito, deveria ter
ocorrido, porque é o que ocorre comumente. Seria o que se poderia
chamar um reflexo condicionado psicológico' (Medicina Legal, 18a
ed., p. 259)” (Apelação no 1.346.503/0, 4a Câmara, julgada em 26
de novembro de 2002, votação unânime).
Desse modo, sendo o reconhecimento
do apelante inseguro pelas circunstâncias expostas, temerária
se afigura a condenação. Quando muito, se poderia reconhecer
o cometimento do crime de receptação dolosa do aparelho
celular que ele disse ter comprado de um cigano e que, na
verdade, era produto da subtração descrita na denúncia, mas
daquele delito o réu não foi acusado e, a esta altura, não é
possível se dar ao fato nova definição jurídica, pois inaplicável
em Segunda Instância a norma do artigo 384, “caput”, do
Código de Processo Penal, a teor da Súmula 453 do colendo
Supremo Tribunal Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Criminal no0925147-23.2012.8.26.0506 Comarca de Ribeirão Preto.
Assim, diante da fragilidade do conjunto
probatório amealhado contra o apelante e ausente elemento
seguro de convicção a demonstrar que ele tivesse efetivamente
cometido o delito descrito na denúncia, não havia mesmo como
responsabilizá-lo criminalmente por conta disso.
Realmente,
é
até
possível
que
o
apelante tenha praticado o roubo em questão, mas prova
segura disso efetivamente não foi produzida.
Como o Direito Penal não opera com
conjecturas e a condenação de alguém não pode se basear em
indícios e presunções decorrentes de fatos não confirmados
sob as garantias do contraditório regular, cabe reconhecer a
existência, no mínimo, de fundada dúvida quanto à autoria
delituosa e por tal motivo a prudência recomenda a absolvição
do réu, com base no artigo 386, VII, do Código de Processo
Penal.
3. Destarte, pelo meu voto, dá-se
provimento ao recurso para, com base no artigo 386, VII, do
Código de Processo Penal, absolver o réu da acusação
feita nestes autos.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -